Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021116-87.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DELEON MARTINS DA SILVA
RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS - MENSAGENS DE TEXTO (SMS) REITERADAS. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais proposta por DELEON MARTINS DA SILVA contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, objetivando a cessação de cobranças indevidas por dívida em nome de terceiro e o recebimento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Após a contestação apresentada pela reclamada a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a cessação das cobranças. Insurgência da parte consumidora, ora recorrente, que defende a possiblidade de indenização por danos morais.
3. Embora a parte recorrente aduza abusividade na conduta da empresa, na medida em que recebeu inúmeras mensagens de texto cobrando dívida em nome de terceiro que desconhece, não se constata, do teor e da quantidade de das mensagens, qualquer situação vexatória a que tenha sido submetida a parte consumidora que legitime a reparação por danos morais. Ademais a parte autora não comprovou qualquer situação excepcional que justifique a indenização.
4. Como bem ressaltado pela sentença de primeiro grau “Em relação aos danos morais, apesar de restar configurada a falha na prestação de serviços, o autor não logrou êxito em demonstrar a reiteração e a quantidade excessiva das cobranças, seja via telefone, SMS ou via aplicativo Whatsapp.Com efeito, o autor limitou-se a anexar aos autos 03 mensagens de cobrança, sendo uma de 14 de setembro, outra de 10 de novembro, e uma terceira sem data registrada. Não há comprovação do recebimento de ligações por telefone, e não há, também, demonstrado que houve excesso de cobranças a ponto de causar danos de ordem moral”.
5.Desta forma, correta a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em petição inicial, tão somente para que se cessem as cobranças.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021116-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELEON MARTINS DA SILVA - CPF: 037.533.981-79 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023